Tribunal: STJ
Processo: 1089094-35.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2386108 - SP
(2023/0183602-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: BERNARDO NOVAK - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALBERTO LEONEL NOVAK - INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: MANAUS ATACADAO LTDA
ADVOGADO
: ADALBERTO DE JESUS COSTA - SP063234
EMBARGADO
: HANNA INCORPORACOES E VENDAS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO OMENA DE OLIVEIRA - SP295449
THAIS SARUBBI MERCANTE - SP369241
JULIANA CRISTINA LUCAS BATISTA SIMÕES - SP421589
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
ORIUNDO DE CRÉDITO TRABALHISTA CEDIDO. OMISSÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão da
inexistência de negativa de prestação jurisdicional, da incidência da Súmula n. 7
do STJ sobre o termo inicial da prescrição e da ausência de cotejo analítico para o
dissídio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
inexistência de causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição civil pela
tramitação em juízo materialmente incompetente; (ii) saber se houve omissão
quanto à inércia da cessionária e ao dever de habilitação no feito trabalhista; (iii)
saber se houve omissão quanto à perda de legitimidade da cedente e à inutilidade
jurídica do processo trabalhista; (iv) saber se houve erro de enquadramento na
Súmula n. 7 do STJ por tratar-se de questão de direito; e (v) saber se houve
violação ao dever de fundamentação diante do não enfrentamento específico dos
arts. 189 e 202 do CC e 240 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto aos efeitos da tramitação em juízo materialmente
Documento eletrônico VDA56445878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 23db6600-621a-4933-8e1f-ff173e50470a

incompetente sobre a prescrição civil, pois o acórdão enfrentou suficientemente a
controvérsia e aplicou a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão das premissas
fáticas que definiram o termo inicial.
5. Não há omissão sobre a inércia da cessionária, a perda de legitimidade da
cedente e a utilidade do processo trabalhista, porque o acórdão reconheceu a
legitimidade da cessionária e a força executiva do título, delimitando que o
dissenso se restringe ao termo inicial da prescrição, cuja alteração é inviável por
demandar reexame probatório.
6. Inexiste erro de enquadramento na Súmula n. 7 do STJ ou violação ao dever de
fundamentação, uma vez que o acórdão explicitou a natureza fática da controvérsia
sobre o marco inicial da prescrição e afastou a negativa de prestação jurisdicional
ao concluir que todas as questões relevantes foram enfrentadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de omissão sobre os efeitos da tramitação
em juízo incompetente e aplica a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame do
termo inicial da prescrição. 2. Inexiste omissão quanto à inércia da cessionária e à
perda de legitimidade da cedente quando o acórdão reconhece a legitimidade e a
força executiva do título, delimitando a controvérsia ao termo inicial da
prescrição.”
CC, arts. 189, 202, 206 § 5o I; CPC, arts. 240, 489
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o IV, 778 § 1o III, 784 II, 1.022 II, 1.026 § 2o, 1.029 § 1o.
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgRg no RE nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 23db6600-621a-4933-8e1f-ff173e50470a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2386108 - SP
(2023/0183602-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: BERNARDO NOVAK - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALBERTO LEONEL NOVAK - INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: MANAUS ATACADAO LTDA
ADVOGADO
: ADALBERTO DE JESUS COSTA - SP063234
EMBARGADO
: HANNA INCORPORACOES E VENDAS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO OMENA DE OLIVEIRA - SP295449
THAIS SARUBBI MERCANTE - SP369241
JULIANA CRISTINA LUCAS BATISTA SIMÕES - SP421589
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
ORIUNDO DE CRÉDITO TRABALHISTA CEDIDO. OMISSÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão da
inexistência de negativa de prestação jurisdicional, da incidência da Súmula n. 7
do STJ sobre o termo inicial da prescrição e da ausência de cotejo analítico para o
dissídio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
inexistência de causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição civil pela
tramitação em juízo materialmente incompetente; (ii) saber se houve omissão
quanto à inércia da cessionária e ao dever de habilitação no feito trabalhista; (iii)
saber se houve omissão quanto à perda de legitimidade da cedente e à inutilidade
jurídica do processo trabalhista; (iv) saber se houve erro de enquadramento na
Súmula n. 7 do STJ por tratar-se de questão de direito; e (v) saber se houve
violação ao dever de fundamentação diante do não enfrentamento específico dos
arts. 189 e 202 do CC e 240 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto aos efeitos da tramitação em juízo materialmente
Documento eletrônico VDA55441152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:19
Código de Controle do Documento: addefc04-3b1f-4887-8e3f-6fe9e07f8504

incompetente sobre a prescrição civil, pois o acórdão enfrentou suficientemente a
controvérsia e aplicou a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão das premissas
fáticas que definiram o termo inicial.
5. Não há omissão sobre a inércia da cessionária, a perda de legitimidade da
cedente e a utilidade do processo trabalhista, porque o acórdão reconheceu a
legitimidade da cessionária e a força executiva do título, delimitando que o
dissenso se restringe ao termo inicial da prescrição, cuja alteração é inviável por
demandar reexame probatório.
6. Inexiste erro de enquadramento na Súmula n. 7 do STJ ou violação ao dever de
fundamentação, uma vez que o acórdão explicitou a natureza fática da controvérsia
sobre o marco inicial da prescrição e afastou a negativa de prestação jurisdicional
ao concluir que todas as questões relevantes foram enfrentadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de omissão sobre os efeitos da tramitação
em juízo incompetente e aplica a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame do
termo inicial da prescrição. 2. Inexiste omissão quanto à inércia da cessionária e à
perda de legitimidade da cedente quando o acórdão reconhece a legitimidade e a
força executiva do título, delimitando a controvérsia ao termo inicial da
prescrição.”
CC, arts. 189, 202, 206 § 5o I; CPC, arts. 240, 489
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o IV, 778 § 1o III, 784 II, 1.022 II, 1.026 § 2o, 1.029 § 1o.
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgRg no RE nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
BERNARDO NOVAK – ESPÓLIO e MANAUS ATACADÃO LTDA
opõem embargos de declaração ao acórdão de fls. 494-511, que julgou agravo em
recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial,
em execução de título judicial, aplicando os óbices relativos à inexistência de
negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil), à incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao termo inicial da
prescrição, e à ausência de cotejo analítico para o dissídio, concluindo pelo
conhecimento do agravo para conhecer em parte do especial e negar-lhe
provimento.
O acórdão foi assim ementado (fls. 494-495):
Documento eletrônico VDA55441152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:19
Código de Controle do Documento: addefc04-3b1f-4887-8e3f-6fe9e07f8504

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE CRÉDITO TRABALHISTA
CEDIDO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO (ACTIO NATA) APÓS
EXTINÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por afastamento de negativa de prestação jurisdicional,
ausência de demonstração de violação aos arts. 206 do CC e 778 do CPC, incidência
da Súmula n. 7 do STJ e ausência de comprovação de dissídio com confronto
analítico. 2. A controvérsia envolve execução de título judicial fundada em crédito
cedido, com pedido de afastamento da prescrição para prosseguir a execução na
Justiça Comum. 3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição e
extinguiu o feito com resolução do mérito. 4. A Corte de origem afastou a
prescrição e determinou o prosseguimento da execução, fixando como termo inicial
o trânsito em julgado da extinção do cumprimento de sentença na Justiça do
Trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o
termo inicial da prescrição deve observar o
do CC, a partir da cessão do
art. 189
crédito; (ii) saber se incide a prescrição quinquenal do
§ 5o, I, do CC,
art. 206,
contada desde a cessão; (iii) saber se houve omissão e ausência de fundamentação,
em ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC; (iv) saber se a cessionária tem
legitimidade para executar desde a cessão, à luz do
§ 1o, III, do CPC; e (v)
art. 778,
saber se o título é líquido, certo e exigível, com adequação da via executiva, nos
termos do
II, do CPC.
art. 784,
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Inexistem vícios de omissão ou falta de
fundamentação; o acórdão estadual enfrentou suficientemente as questões, sendo
inviável reconhecer ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC. 7. A revisão
do termo inicial da prescrição, fixado no trânsito em julgado da extinção na Justiça
do Trabalho, demandaria reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7
do STJ. 8. A Corte local reconheceu a legitimidade da cessionária e a liquidez do
título; o dissenso limita-se ao termo inicial da prescrição, cuja alteração também
esbarra na Súmula n. 7 do STJ. 9. Não houve demonstração adequada do dissídio,
na forma do
§ 1o, do CPC, por ausência de confronto analítico.
art. 1.029,
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo em recurso especial conhecido para
conhecer em parte do especial e negar-lhe provimento. Tese de julgamento : “1. Não
há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta de forma
suficiente as questões suscitadas, afastando a alegada ofensa aos arts. 1.022, II, e
489, § 1o, IV, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão do
termo inicial da prescrição e das premissas fáticas sobre legitimidade da cessionária
e liquidez do título. 3. A falta de cotejo analítico impede o conhecimento do
dissídio, nos termos do
§ 1o, do CPC.”
art. 1.029,
Dispositivos relevantes citados: CF,
III, a ; CC, arts. 189, 206, § 5o, I; CPC,
art. 105,
arts. 1.022, II, 489, § 1o, IV, 778, § 1o, III, 784, II, 1.029, § 1o, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
Documento eletrônico VDA55441152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:19
Código de Controle do Documento: addefc04-3b1f-4887-8e3f-6fe9e07f8504

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) inexistência de causa legal de suspensão ou interrupção da
prescrição civil pela tramitação em juízo materialmente incompetente, à luz dos
arts. 189 e 202 do Código Civil e do
do Código de Processo Civil; b)
art. 240
inércia da cessionária e ausência de habilitação no feito trabalhista, apesar de
ciência inequívoca da cessão; c) perda de legitimidade da cedente e inutilidade
jurídica do processo trabalhista; d) erro de enquadramento da controvérsia na
Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de questão de direito.
Afirma que há violação ao dever de fundamentação (arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do Código de Processo Civil), porque não foram indicadas normas que
autorizassem a suspensão ou postergação do prazo prescricional, nem as razões
jurídicas para a irrelevância da inércia da cessionária.
Requer o acolhimento dos embargos para integração do acórdão quanto
às teses jurídicas suscitadas, com efeitos infringentes para afastar a Súmula n. 7 do
STJ e reconhecer o termo inicial da prescrição a partir da cessão do crédito;
subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 189, 202, 205 e 206, § 5o, I, do
Código Civil; dos arts. 240, 489, § 1o, IV, 778, § 1o, III, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil; e do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA55441152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:19
Código de Controle do Documento: addefc04-3b1f-4887-8e3f-6fe9e07f8504

Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente aos
efeitos da tramitação da execução em juízo materialmente incompetente sobre o
curso da prescrição civil, à luz dos arts. 189 e 202 do Código Civil e do
do
art. 240
Código de Processo Civil, não teria sido enfrentada. Eis o que consta do acórdão
impugnado (fls. 508-510):
No recurso especial a parte recorrente alega omissões, contradições e ausência
de fundamentação quanto às condições da cessão, à legitimidade da cessionária, às
consequências dos atos praticados pela cedente após a cessão, ao termo inicial da
pretensão da cessionária, às causas interruptivas da prescrição, ao Provimento
da Corregedoria da Justiça do Trabalho e a precedentes do STJ.
6/2000
O acórdão dos embargos de declaração concluiu inexistirem vícios, afirmando
que todas as questões relevantes foram enfrentadas e que os embargos visavam a
reanálise do mérito, dando por prequestionados os dispositivos suscitados (fls. 382-
384).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente às supostas
omissões e falta de fundamentação foi devidamente analisada pela Corte estadual
que concluiu que o julgado enfrentou a controvérsia de forma clara e suficiente,
inexistindo contradições intrínsecas, omissões ou erros materiais.
[...] A controvérsia reside no marco inicial do prazo para a execução na
Justiça Comum de um título que era objeto de cumprimento de sentença na Justiça
do Trabalho. O acórdão recorrido fixou o termo inicial no trânsito em julgado da
sentença que extinguiu o cumprimento de sentença trabalhista, destacando que a
pretensão executória nasceu quando reconhecida a inviabilidade de persecução na
Justiça do Trabalho, afastando a prescrição (fls. 364-366).
[...] Rever tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
Como visto, no acórdão embargado consta que a Corte local enfrentou
os pontos relevantes e fixou, com base na actio nata, o termo inicial da prescrição
no trânsito em julgado da extinção do cumprimento de sentença na Justiça do
Trabalho, tendo sido aplicada a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão dessa
premissa fática e do termo inicial.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à inércia da cessionária, à
perda de legitimidade da cedente e à inutilidade jurídica do processo trabalhista,
Documento eletrônico VDA55441152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:19
Código de Controle do Documento: addefc04-3b1f-4887-8e3f-6fe9e07f8504

não há como acolher os embargos. Conforme consta do acórdão, a legitimidade da
cessionária e a liquidez do título foram reconhecidas, e o dissenso limitou-se ao
termo inicial da prescrição, cuja alteração esbarra na Súmula n. 7 do STJ. Observe-
se (fl. 510):
O acórdão recorrido assentou a adequação da via eleita, reconheceu a liquidez
e exigibilidade do título, e definiu o termo inicial da prescrição no trânsito em
julgado da extinção da execução trabalhista, por aplicação do princípio da actio nata
(fls. 365-366). [...] O ponto de divergência é apenas o termo inicial da prescrição.
[...] A revisão desses pontos encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, por demandar
reexame de provas e circunstâncias do caso.
Desse modo, a alegação de omissão sobre inércia da cessionária e perda
de legitimidade da cedente foi devidamente apreciada na medida do necessário,
tendo o acórdão embargado delimitado a controvérsia e aplicado o óbice sumular
para impedir a revisão das premissas fáticas que sustentam o termo inicial.
Sustenta que há omissão e erro de enquadramento na Súmula n. 7 do
STJ, por se tratar de questão eminentemente jurídica. No tocante ao
enquadramento, o acórdão embargado expressamente consignou que a revisão do
marco inicial da prescrição, definido a partir das circunstâncias do caso —
extinção do cumprimento de sentença na Justiça do Trabalho —, demanda
reexame do conjunto fático-probatório (fl. 510).
No tocante à delimitação da controvérsia, o julgado assentou que não
houve negativa de prestação jurisdicional, pois as questões foram enfrentadas de
forma suficiente (fls. 508-509).
Não há, portanto, omissão ou contradição, mas inconformismo com a
conclusão adotada, o que não se enquadra nas hipóteses do
do Código
art. 1.022,
de Processo Civil. A propósito, a Súmula n. 7 do STJ foi aplicada como óbice
processual, não havendo espaço, em embargos de declaração, para rediscutir o
acerto do enquadramento.
Documento eletrônico VDA55441152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:19
Código de Controle do Documento: addefc04-3b1f-4887-8e3f-6fe9e07f8504

Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55441152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:19
Código de Controle do Documento: addefc04-3b1f-4887-8e3f-6fe9e07f8504

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.386.108 / SP
Número Registro: 2023/0183602-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
021300019935020044
10355174520208260100
10890943520208260100
1089094352020826010050000
11027332320208260100
20210000709499
20210000822329
20220000241626 20220000378268 20797517020218260000 21300019935020044
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BERNARDO NOVAK - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALBERTO LEONEL NOVAK - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : MANAUS ATACADAO LTDA
ADVOGADO
: ADALBERTO DE JESUS COSTA - SP063234
AGRAVADO
: HANNA INCORPORACOES E VENDAS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO OMENA DE OLIVEIRA - SP295449
THAIS SARUBBI MERCANTE - SP369241
JULIANA CRISTINA LUCAS BATISTA SIMÕES - SP421589
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TRANSMISSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BERNARDO NOVAK - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALBERTO LEONEL NOVAK - INVENTARIANTE
EMBARGANTE : MANAUS ATACADAO LTDA
ADVOGADO
: ADALBERTO DE JESUS COSTA - SP063234
Documento eletrônico VDA56426837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:49
Código de Controle do Documento: 6c456686-d9e1-4787-ac22-0baa7c4b5388

EMBARGADO : HANNA INCORPORACOES E VENDAS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO OMENA DE OLIVEIRA - SP295449
THAIS SARUBBI MERCANTE - SP369241
JULIANA CRISTINA LUCAS BATISTA SIMÕES - SP421589
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:49
Código de Controle do Documento: 6c456686-d9e1-4787-ac22-0baa7c4b5388